Tribunal: TJMT
Processo: 0001774-14.2016.8.11.0102
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001774-14.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.291.588/0001-91 (APELADO), OLGA BUENO DE FARIAS - CPF: 277.386.391-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA SOMADA A NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 240 DO STJ – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação.

Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da Ação Monitória n. 0001774-14.2016.8.11.0102, Código 113172, movida em face de OLGA BUENO DE FARIAS e CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA., julgou extinta a ação sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (Id.171050545).

Em suas razões, de Id. 171050549, o apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo que não houve cumprimento do disposto no art. 485, § 1o, do CPC, quanto à sua intimação pessoal para impulsionar o feito.

Menciona sempre foi diligente na busca de endereços para citar a apelada, bem como sempre seguiu os comandos judiciais na busca de dar o correto e tempestivo andamento à ação, por ser o maior interessado no deslinde do feito.

Refere, em seguida, considerando que a apelada CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. foi devidamente citada via carta com AR, há necessidade do requerimento prévio, segundo orientação do Enunciado no 240 do STJ.

Requer o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença, a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme exposto, trata-se de ação de monitória em que o Juízo
a quo
extinguiu o feito, considerando que houve inércia da parte autora, ora apelante, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

É cediço que para a
extinção do processo com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC
, se faz necessária a intimação específica do patrono e a pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato.

Não bastasse isso, a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça aduz que:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Com efeito, não é possível a extinção
ex officio
da demanda por abandono da causa sem que haja intimação pessoal da parte autora e requerimento da parte adversa, já citada nos autos.

Da análise dos autos, infere-se inclusive do próprio relato da sentença, que realmente a parte apelante não foi intimada pessoalmente para manifestar o interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC, o que importa a anulação da sentença.

Além disso, uma das partes demandadas já tinha conhecimento da causa. Conforme depreende-se do AR (Id.60443860, fls.139 - origem), a apelada CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA foi devidamente citada, restando pendente apenas a citação da apelada Olga.

Assim, de acordo com o enunciado transcrito é necessário e imprescindível o requerimento dos réus para a extinção do feito, com base no abandono da causa, o que não foi observado pelo Juízo
a quo
, sendo de rigor a decretação de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para devido prosseguimento.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DO RÉU (SÚMULA 240-STJ). SENTENÇA CASSADA
. RECURSO PROVIDO. Súmula 240 STJ: “A extinção do processo, por abandono da causa, depende de requerimento do réu”.” (TJ-MT, RAC no. 114.223/2009, 6o Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. em 14.07.2010) (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, III, § 1° DO CPC - INÉRCIA DA PARTE AUTORA
- INDISPENSÁVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL -
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU.
A extinção do processo de execução, por desídia do exeqüente, depende de prévia intimação pessoal para impulsioná-la, nos termos do artigo 267, §1, do Código de Processo Civil
. É defeso ao juiz, na hipótese do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil, extinguir de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, conforme orientação emanada na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça
.” (TJ-MT, RAC no. 40385/2006, 3a Câmara Cível, Rel. Des. Ernani V. Souza, j. em 31.07.2006) (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 267, III, DO CPC - PROCEDIMENTO EX OFFICIO - SÚMULA 240 STJ - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO
. O Juiz não pode decretar, de ofício, a extinção do processo, com fundamento no artigo 267, III, do Código de Processo Civil,
se não houve intimação regular da parte interessada.” (TJ-MT, RAC no. 36.837/2005, 4a Câmara Cível, Rel. Des. Benedito Pereira do Nascimento, j. em 21.11.2005) (grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTO ABANDONO DO AUTOR
-
NECESSIDADE DE PROVOCAÇÃO DO RÉU
- MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA COMPROVADA PELO PROTOCOLO INTEGRADO - RECURSO PROVIDO. O autor manifestou no prazo legal, razão pela qual não há se falar em inércia.” (TJ-MT, RAC no. 110.528/2008, 2o Câmara Cível, Rel. Des. A. Bitar Filho, j. em 24.06.2009) (grifo nosso).

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inviável a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023